Tribunal: TJDFT
Processo: 0700160-46.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700160-46.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDSON ALVARES MUNIZ, CARCILIO JOSE FRANCO AGRAVADO: BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NILDSON ALVARES MUNIZ e CARCÍLIO JOSÉ FRANCO (autores) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0704559-52.2017.8.07.0014), deflagrado contra BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA (réu), declarou a nulidade dos atos processuais posteriores à sentença proferida nos autos do Processo no 2016.14.1.006667-0, restituindo o prazo recursal à ré/agravada, determinando, antes de promover a extinção do feito, a intimação dos credores para que depositem em Juízo a integralidade dos valores levantados, sob pena de adoção das medidas constritivas previstas em lei (ID 23135215). Em suas razões recursais (ID 23130499), os agravantes informam que deflagraram o cumprimento de sentença em razão da decisão que condenou o agravado ao pagamento do valor de R$10.000,00, acrescido de correção monetária desde a sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além das custas e dos honorários sucumbenciais de 10% do valor da condenação, na proporção de 30% para a ré. Explicam que a condenação foi imposta no Processo no 2016.14.1.006667-0, devidamente digitalizado para os autos do cumprimento de sentença, Processo no 0704559-52.2017.8.07.0014. Alegam que, no cumprimento de sentença foi ordenada a intimação do agravado para o pagamento do débito, no prazo de quinze dias; contudo, o pagamento não foi efetuado e nem apresentada impugnação, de modo que foi penhorado, na conta do devedor, valor suficiente para a satisfação do débito. Afirmam que requereram a expedição de alvará, o qual foi expedido e levantado em 5/7/2019. Sustentam que, posteriormente, o agravado requereu a nulidade dos atos praticados após a sentença, sob a alegação de que a intimação não foi realizada em nome do advogado indicado na peça de contestação apresentada no processo que originou o cumprimento de sentença. Noticiam que o Juízo de origem declarou a nulidade requerida, determinando aos agravantes a devolução do valor levantado, no montante de R$14.470,63. Asseveram que o pedido de nulidade foi protocolizado após a expedição do alvará, que foi devidamente levantado junto ao Banco do Brasil. Argumentam que, apesar da nulidade, ante a falta de intimação do advogado do agravado, não se pode lhes impor a devolução do valor sacado, porque configura uma penalidade desnecessária, considerando-se, ainda, que a sentença poderá não ser modificada, razão pela qual o valor que receberam é devido, independentemente da intimação. Salientam que a devolução do valor levantado, ainda que seja para depósito judicial, irá lhes prejudicar sobremaneira, destacando que não têm culpa quanto ao equívoco ocorrido. Requerem a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, a fim de que não se imponha a devolução do valor levantado por meio de alvará devidamente expedido. Preparo efetuado (ID 23132163). O pedido liminar foi inicialmente indeferido (ID 23228284). Contrarrazões de ID 23934166 pelo desprovimento do recurso. Relatados, decido. Em síntese, a controvérsia consiste em avaliar se está correta a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0704559-52.2017.8.07.0014), deflagrado contra BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA (réu/agravado), declarou a nulidade dos atos processuais posteriores à sentença proferida nos autos do Processo no 2016.14.1.006667-0, em virtude do desatendimento de pedido expresso da ré/agravada para que a intimação fosse feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos. Na mesma oportunidade, o d. Magistrado restituiu o prazo recursal à ré/agravada, determinando, antes de promover a extinção do feito, a intimação dos credores para que depositem em Juízo a integralidade dos valores levantados, sob pena de adoção das medidas constritivas previstas em lei. No exame prefacial da demanda, indeferi o pedido dos autores/agravantes acerca da concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, por não vislumbrar a probabilidade do direito alegado pelos recorrentes. Contudo, melhor analisados os autos e à conta da recente decisão proferida pelo Juízo da causa, verifico a necessidade de modificar a decisão liminar anteriormente exarada, o que faço consoante disciplina reproduzida nos artigos 296 e 9°, inciso, do Código de Processo Civil, segundo os quais: Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; Em primeiro lugar, registro a iminência da materialização de prejuízo concreto aos agravantes, notadamente em virtude da recente decisão do d. Magistrado a quo, que determinou o depósito do valor controvertido no prazo de 15 dias, sob pena de adoção de medidas previstas em lei (ID 85817593, autos de origem). Ademais, não se pode descartar a probabilidade de que, ao final, a Turma dê guarida à irresignação da parte autora, reformando a decisão recorrida no ponto em que determina a devolução de valores, diante da ausência de culpa dos agravantes em relação à nulidade processual apurada e, por consequência, no que toca ao recebimento de valores decorrentes de sentença transitada em julgado. Diante de tal panorama, consoante os artigos 296, 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e à luz da probabilidade do direito e do perigo de dano, mister que seja concedida a tutela de urgência vindicada no agravo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e determino a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até ulterior julgamento de mérito da presente insurgência. Comunique-se ao Juízo de origem, com URGÊNCIA, o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 24 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator